Tribunal: TJSP
Processo: 1519667-87.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Materialidade comprovada, mas não a autoria. Quantidade de tóxico apreendida com o apelante compatível com o uso. A confissão realizada somente em sede policial não pode servir, isoladamente, para fundamentar a condenação. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos e, com ela, a anulação de todo o processo, desde a denúncia (inclusive). Remessa ao

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Materialidade comprovada, mas não a autoria. Quantidade de tóxico apreendida com o apelante compatível com o uso. A confissão realizada somente em sede policial não pode servir, isoladamente, para fundamentar a condenação. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos e, com ela, a anulação de todo o processo, desde a denúncia (inclusive). Remessa ao Juizado Especial Criminal para fins de avaliação da transação penal. Recurso parcialmente provido.